Tribunal: TJDFT
Processo: 0740484-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO AOS CREDORES. CRÉDITO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
I. Embora o magistrado tenha reconhecido que não foi comprovada a consolidação da propriedade fiduciária, assegurou, em decisão preclusa, o direito do credor fiduciário ao recebimento do crédito em concurso de credores, observada as preferências legais.
II. Negou-se provimento ao recurso.